Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jhonny Késsio Pereira Moura, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Única Vara da Comarca de Rio Branco/MT.
Expõe que o paciente cometeu em tese, os delitos tipificados no art. 16 e art. 12 da Lei no 10.826/2003, sua prisão em flagrante ocorreu em 26 de dezembro de 2019, sendo homologada e convertida em preventiva.
Relata que a defesa pugnou pelo relaxamento da prisão do paciente, porém o juízo singular, bem como o parquet, se manifestou desfavoravelmente ao pleito defensivo, sob os fundamentos de indícios de autoria, risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Aduz que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pelos delitos descritos no art. 330 do Código Penal e art. 12 da Lei no 10826/2003.
Sustenta que a decisão que converteu a prisão em preventiva esta indevidamente fundamentada, uma vez que possui elementos destoantes a prática descrita, entendendo-se desnecessária a segregação.
Relata que o paciente é pessoa integra, trabalhador, pai de família e que embora possua antecedentes criminais, processos ou inquéritos em andamentos, estes não podem ser utilizados como maus antecedentes, diante da presunção da inocência.
Sustenta que contra o paciente não consta nenhum mandado de prisão preventiva, existem apenas registros, que não podem caracterizar a reincidência, visto que é necessário o transito e julgado para isso.
Relata que atendidas as exigências para a concessão da liberdade provisória, inexistindo os motivos para a decretação da prisão preventiva e os antecedentes criminais do paciente, isto constitui um direito do indiciado e não mera faculdade do juiz, razão pelo qual o juiz poderá conceder ao paciente a liberdade provisória, mediantes condição prevista no art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Sustenta que a reação do paciente fora em razão da esposa estar gestante de 12 (doze) semanas, conforme provas em anexo, portanto queria compreender o que estava ocorrendo em sua residência, afim de proteger sua prole.
Relata que na residência do paciente, fora encontrado em tese, somente 05 (cinco) munições de calibre 38, sendo este, o único delito que pode ser imputado a ele, não constando no inquérito policial objeto do auto de prisão em flagrante, qualquer prova de que a arma apreendida estivesse em posse do paciente.
Sustenta que não existe relação quanto as munições de calibre 38, em tese, encontradas em posse do paciente e a apreensão, da pistola calibre .40, em posse de Erisvaldo.
Relata que o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal imputado, em tese, ao paciente não tem fundamento, visto que, houve solicitação para investigação quanto as agressões sofridas no momento do flagrante delito.
Sustenta que para a decretação da prisão preventiva exige-se uma fundamentação que indique, além da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Relata que a prisão do paciente, baseia-se em tese, no fato de que ele seria criminoso contumaz e perigoso, concluindo que necessário se faz para a garantia da ordem pública, porém aduz que a decisão deve ser lastreada em fatos concretos e não em meras presunções sobre possíveis atitudes do paciente.
Sustenta que o ato que determinou e manteve a prisão preventiva do paciente não está devidamente fundamentado pelo fato do paciente não ser perigoso e mesmo que fosse, não é motivo idôneo para fundamentar uma decretação, além do mais, não existem provas nos autos de ser o paciente perigoso, não verifica-se o risco da aplicação da lei penal, visto que o paciente tem residência fixa.
Expõe que a garantia da ordem pública deve ser fundamentada em fatos concretos que demonstram que a liberdade do paciente representa perigoso real para o andamento do processo criminal, sob pena de consagrar-se a presunção de reiteração criminosa em detrimento da inocência.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a decretação da prisão preventiva, visto que ausente os requisitos autorizadores para manutenção da segregação, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. Juntou documentos (Id. 34939966/34939980).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jhonny Késsio Pereira Moura, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Única Vara da Comarca de Rio Branco/MT.
Prima face ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Observa-se na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que a autoridade judiciária, entendeu restarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pelo conteúdo probatório acostado aos autos, comprovados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatório policial e termo de depoimentos prestados em sede inquisitiva.
Analisando os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que a M.M. juiza apoiou-se na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, e que embora a motivação seja taxada como genérica, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face do risco de reiteração das condutas criminosas, pois o paciente é reincidente e responde ainda por ações penais em andamento, e a periculosidade em tese, do caso em concreto, visto que a arma apreendida pertence a Polícia Judiciaria Civil e é cautelada a IPC Jéssica.
Cabe salientar, que o juiz singular informou que: “ ademais, o autuado Jhonny Kessio Pereira de Souza insiste em descumprir as determinações judiciais, uma vez que esse se encontra em liberdade provisória concedida nos autos de cód. 57403 da Comarca de Rio Branco/ MT, contudo, supostamente, praticou nova infração penal. ”
Ademais, foram apreendidos em tese, 05 (cinco) munições calibres 38 intactas, na residência do paciente.
Assim, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.